Tribunal: STF
Processo: RE 246903
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS SE ESTIVER EM JOGO QUESTÃO QUE ENVOLVA NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS MEMBROS. CONTROVÉRSIA QUE SE RESOLVEU NO ÂMBITO LOCAL. AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da competência do Tribunal de Justiça local – lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual –, somente é admissível o recurso extraordinário diante de questão que envolva norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória na Constituição estadual.



    II – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.